Tribunal: TJMT
Processo: 1016923-35.2022.8.11.0001
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-09-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1016923-35.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários, Cartão de Crédito, Dever de Informação]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[THIAGO FIORENZA DE SOUZA - CPF: 842.641.441-91 (RECORRENTE), THIAGO FIORENZA DE SOUZA - CPF: 842.641.441-91 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (RECORRIDO), BERNARDO BUOSI - CPF: 283.270.408-55 (ADVOGADO), FELICIANO LYRA MOURA - CPF: 026.383.794-76 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – CANCELAMENTO DO CARTÃO DE CRÉDITO

–
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - DANO MORAL
IN RE IPSA

– ASTREINTES CONSOANTE OS CRITÉRIOS DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - PARCIAL PROCEDÊNCIA DO PLEITO INICIAL – SENTENÇA MANTIDA -
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Cancelamento de cartão de crédito é permitido
, desde que haja notificação prévia.

2.

Ausência de notificação prévia da parte reclamante a respeito do cancelamento do cartão de crédito.

3.

Configurado ato
ilícito (artigo 186 do Código Civil) que enseja o dever de indenizar (artigo 927 do Código Civil c/c artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor).

4.

O dano moral foi fixado em consonância com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

5.

Valor das
astreintes
justo e razoável, nos moldes dos critérios adotados pelo Superior Tribunal de Justiça.

6.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, conforme o artigo 46 da Lei 9.099/95
.

7.

Recurso conhecido e improvido.

R E L A T Ó R I O

Relatório.

Vistos.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos declinados na inicial para condenar a parte reclamada ao pagamento de danos morais e a multa por descumprimento da liminar.

A parte recorrente requer a reforma da sentença para que seja julgada totalmente improcedente a ação e, alternativamente, para que seja reduzida a condenação em danos morais, bem como as
astreintes
pelos argumentos apresentados no presente Recurso Inominado.

A parte recorrida pugna pela manutenção da sentença, bem a majoração das
astreintes
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/09/2023